Tribunal: STF
Processo: HC 232856
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Lander Charle Valentim da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 854.796/RN, mas concedeu a ordem, de ofício, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LANDER CHARLE VALENTIM DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância indeferiu pedido de indulto constante no Decreto Presidencial n.º 11.302/2022.



    Inconformada, a Defesa agravou, tendo o TJRN mantido a decisão do Magistrado de Primeiro Grau, negando provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. PRETENSA CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022. ALEGADO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. NOVOS CRIMES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’



    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega que o Paciente sempre gozou de um comportamento excelente durante toda execução da sua pena, inclusive sempre procurando se aprimorar educacionalmente para os devidos fins de sua reintegração a sociedade.



    Sustenta que ‘com base no art. 5º do decreto 11.302/22, não teria exigência alguma referente ao cometimento de falta grave anterior ou posterior a publicação do decreto de indulto [...] não cabendo ao judiciário entrar no mérito ou usurpa da prerrogativa constitucional exclusiva do Presidente da República de conceder o indulto através de decreto.‘ (e-STJ, fl. 14- 15).



    Requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que não deu provimento ao recurso impôs ao Paciente a não concessão do benefício previsto nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/22.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, pelos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 284-286):



    ‘Como se vê, a legislação não indica a necessidade de o estudo á distância ser autorizado pela autoridade judicial, desde que, claro, possa ser desenvolvido de forma autônoma e sempre judicar a disciplina carcerária.



    Por outro lado, a norma de regência exige a comprovação do credenciamento da instituição perante as autoridades dos sistemas de ensino (federal, estaduais ou municipais),observada a legislação e normas expedidas pelo Ministério da Educação, bem como documentos comprobatórios acerca do rendimento obtido pelo apenado no curso.



    No caso, em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, verifica-se que o Centro de Educação Profissional – CENED é uma instituição credenciada, no entanto, não consta especificamente o curso em questão (‘Formação de Garçom e Garçonete’)’



    [...]



    De acordo com as informações ali colhidas, o curso é realizado pelo próprio apenado em sua cela, com o estudo da apostila enviada pela instituição e com a realização presencial de uma prova escrita final, na unidade prisional. Acrescenta-se que não há informações acerca das estratégias pedagógicas adotadas pela instituição, nem mesmo das condições em que a avaliação final foi realizada – embora conste que o apenado obteve rendimento suficiente para a aprovação.



    [...]



    Assim, exige-se a fiscalização (ainda que minimamente) e a comprovação do aproveitamento do curso pelo apenado, especialmente porque não se trata de apenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, mas, sim, de atividade supostamente desenvolvida pelo reeducando dentro da Unidade Prisional, o que não se verificou no caso concreto.



    Desse modo, não se mostra razoável conceder a remição da pena ao reeducando. De igual modo, não é possível considerar a atividade complementar para fins de remição, nos termos da Recomendação 44, de 26.11.2013, do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que não integra o ‘projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local’, tampouco foi oferecida ‘por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público’.



    Portanto, ‘embora a aquisição de conhecimento seja um mecanismo importante de ressocialização, deve o apenado observar, previamente, se a instituição de ensino, bem como o certificado fornecido, preenchem os requisitos legais e são confirmados por autoridade educacional competente, a fim de viabilizar a respectiva análise do Juízo sobre a veracidade das informações prestadas pelo curso de ensino a distância’ (Agravo de Execução Penal 0011184-26.2018.8.24.0018,de Chapecó, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 12-03-2019, v. u.).



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso’.



    Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. ‘Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença – a qual possui natureza meramente declaratória –, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade1 (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).



    Na mesma linha: [...].



    Nessa linha, não há como se dar guarida à alegação de que o Decreto presidencial que concede indulto deveria observar os requisitos de ordem pessoal usualmente exigidos para a concessão da benesse. Isso porque tal requisito não encontra amparo em previsão constitucional.



    Ademais, esta Corte, em mais de uma ocasião, já afirmou que ‘O decreto presidencial que concede indulto ou comutação de pena tem amparo em preceito constitucional (art. 84, XII, da CF) e por isso se sobrepõe, no ponto, às exigências previstas na Lei de Execuções Penais para a progressão de regime’ (Rcl n. 37.592/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, a fim de cassar o acórdão coator, determinando ao Juízo de Execução que promova novo exame do pedido de indulto afastando os óbices constantes da decisão atacada.” (documento eletrônico 4, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao conceder a ordem, de ofício, nos autos do HC 854.796/RN, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, cassou o acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e determinou ao Juízo da 2ª Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Natal/RN que procedesse a novo exame do pedido de indulto feito pelo paciente.  



    Assim, considerada essa situação processual, verifico, de modo inconteste, a perda do objeto deste writ.  



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator